Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO UTILIZADO. DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. AVARIA COMPATÍVEL COM O USO NORMAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Comprovado que o defeito pré-existente é compatível com a data de fabricação e o uso regular do veículo e que era de fácil verificação por qualquer pessoa, o consumidor, ao menos, concorreu para seus alegados prejuízos.
3. Não é possível aferir se o valor pago pelo consumidor no conserto decorreu exclusivamente do defeito pré-existente ou do de seu uso em razão do tempo decorrido e utilização.
4. A condenação à indenização por dano material depende da prova do efetivo prejuízo sofrido.
5. Apesar do defeito pré-existente, há provas de que o veículo se prestou à finalidade para a qual foi adquirida e que não houve desvalorização de seu valor de mercado, razão pela qual é impossível reconhecer a existência de danos sofridos pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e não provido.